Tribunal: STJ
Processo: 0819175-54.2023.8.14.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144604 - PA(2026/0005576-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - MS007069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a37e980-6a99-4f41-98de-275e27f28214

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144604 - PA(2026/0005576-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - MS007069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 397-398), que não
conheceu do agravo em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões (e-STJ, fls. 401-413), a parte agravante sustenta, em síntese, que
procedeu à devida impugnação de todos os fundamentos apontados.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 419-424).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Documento eletrônico VDA56351855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:45
Código de Controle do Documento: 37d816ee-2704-43a0-8557-332b858342de

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) aplicação da
; e b) incidência da
.
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar
argumentos acerca da aplicação dos referidos óbices, mantendo-se omissa quanto a tais pontos.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
, que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
,
art. 544,
CPC/1973
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Documento eletrônico VDA56351855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:45
Código de Controle do Documento: 37d816ee-2704-43a0-8557-332b858342de

2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 821.472/SP
BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56351855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:45
Código de Controle do Documento: 37d816ee-2704-43a0-8557-332b858342de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.144.604 / PA
Número Registro: 2026/0005576-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08191755420238140040 8191755420238140040
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS : JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - MS007069
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONHNNY DE OLIVEIRA FEITOSA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Documento eletrônico VDA56641858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:13
Código de Controle do Documento: 1d6c60d6-78fc-43b3-a11b-7272812be09e

ADVOGADOS : JULIANO JOSÉ HIPOLITI - MS011513
SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - MS007069
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:13
Código de Controle do Documento: 1d6c60d6-78fc-43b3-a11b-7272812be09e